Tribunal: STF
Processo: RE 87856
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 514 E 439 DO C.P.C.
QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA PRECLUSAO - FUNDAMENTO QUE NÃO FOI
ATACADO - E NÃO COM ARRIMO NO ART-439 DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.